Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002690-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA - CPF: 022.059.001-02 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANO MORAL E LUCRO CESSANTE -

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO- KILOMETRO QUE REITERADAMENTE APRESENTA DEFEITOS RETORNANDO À CONCESSIONÁRIA PARA REPAROS - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA AO AGRAVADO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAQUELE ADQUIRIDO ATÉ O SEU CONSERTO – ADMISSIBILIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS PELO RECORRIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO

A tutela de urgência será concedia quando houver elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado útil do processo na forma do que estabelece o artigo 300 do CPC.

Se no processo de origem, na fase em que se encontra existem elementos probatórios demonstrando que o Autor/Agravado adquiriu veículo zero-kilometro e que apenas alguns dias depois começou a apresentar defeitos retornando reiteradas vezes à concessionária para reparos é devida a concessão
da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

É cediço que a Concessionária
deve fornecer produtos em perfeitas condições, mormente, por se tratar de veículo zero-quilômetro como no caso, não podendo o consumidor, pessoa vulnerável frente à grandes empresas, adquirir veículo zero-kilometro para ser utilizado em suas atividades laborais e, em seguida, ver-se prejudicado diante dos constantes problemas apresentados pelo veículo que de forma reiterada, tem retornado à Concessionária para reparos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
10022690-31-2025

AGRAVANTE:
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO:
RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com
pedido de efeito suspensivo
interposto por
Hyundai Motor Brasil

Montadora de Automóveis Ltda,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na
Ação Redibitória c/c Dano Moral, Lucros Cessantes e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Apelado julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pela Recorrente no qual, argumentou pela existência de contradição e omissão na decisão interiormente proferida que deferiu novo pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Autor/Agravado
, determinando que
as Requeridas SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA forneçam, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, carro reserva ao Requerente, da mesma marca e modelo do veículo objeto da ação, sem qualquer cobrança, contraprestação ou taxa, até que seja proferida ordem judicial em sentido contrário, sob pena de arbitramento de multa diária por descumprimento”.

Fundamentou que
embora o processo se encontra na fase de produzir prova pericial, com relação ao defeito apresentado no veículo HB20
descrito nos Autos,
o Autor/Agravado alega que referido
veículo apresentou novo defeito
, sendo necessário sua total imobilização até a chegada das peças solicitadas pelo fornecedor sob pena de não cobertura do reparo pela Concessionária na hipótese de não ser observada tal instrução.

Assim o Juízo reconhecendo

a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência em favor do Agravado.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o autor ajuizou a demanda na qual,

alegou que e
m 09/05/2022, adquiriu um veículo Hyundai HB20, com pagamento do valor de R$ 73.500,00, sendo o veículo entregue em 21/05/2022, sendo que em 24/05/2022, o veículo teria apresentado defeitos, tais como: fortes barulhos e estalos no compartimento do motor, razão pela qual, compareceu à Concessionária, e, após a análise do problema relatado, houve a substituição do veículo.

Sustentou, ainda, o Autor que
o novo veículo foi entregue

ao mesmo em 01/07/2022, sendo que em 06/07/2022, apresentou o mesmo vício do carro anterior
, no entanto, a Concessionária informou que para este caso, o reparo seria possível, sendo que o veículo reparado foi entregue 2 (dois) dias após a solicitação.

Que meses após o reparo, o carro novamente apresentou defeito, sendo que desta vez, o veículo teria parado repentinamente, motivo pelo qual, foi guinchado até a Concessionária e que

após decorrido alguns dias, ainda não havia confirmação do reparo realizado, tão pouco, foi dada qualquer previsão sobre a sua conclusão. Ressalta ainda, que em que pese o carro imobilizado por prazo superior à 04 (quatro) dias, houve o envio de carro reserva apenas pelo aludido período

motivando o ajuizamento da demanda.

Afirma a Agravante na peça recursal
que

a decisão recorrida comporta reforma, tendo em vista que não há nos autos nenhuma evidência de que os supostos problemas apresentados no veículo não tenham sido sanados quando do seu comparecimento à Concessionária.

Verbera que diante dos fatos narrados pelo Autor é possível concluir que não preencheu os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada
, tendo em vista que a verossimilhança das alegações sequer foi demonstrada, na medida em que o veículo foi devidamente reparado, não havendo que se falar reincidência de vícios.

Sustenta que, conforme demonstrado, não existem sequer evidências de que os problemas apresentados no veículo decorreram de vício de fabricação, além disso, houve a reparação dos defeitos apontados, não havendo risco de lesão grave ou de difícil reparação que justifiquem a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

Verbera que os argumentos apresentados demonstram que os fundamentos contidos na decisão agravada não preenchem os requisitos para concessão da tutela antecipada, levando em consideração
que o Agravado não demonstrou a urgência, nem os elementos que evidenciam a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, razão pela qual, requer-se sua reversão.

Assinala que demonstrou, de forma inequívoca, que não há nenhum prova que sustente a existência do vício alegado, sendo que o veículo foi reparado, ademais, a última revisão realizada em 11/10/2024, não fora relatado qualquer problema. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 272494874.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente registro que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cabe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica o Agravado ajuizou a demanda na qual, afirma que atua como motorista de aplicativo (Uber) sendo que adquiriu em 2022

o veículo Hyundai/HB20 1.0 Vision, novo Zero Km
, chassi nº 9BHCU51AANP326351, placa RRM4D02, cor branco atlas, ano-modelo 22/22, comercializado pela empresa Saga Seul Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda, pelo valor de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais).

Sustentou referido veículo foi entregue ao mesmo em 21/05/2022, porém,
logo em seguida apresentou defeito, ou seja, cerca de 3 dias após ter recebido o veículo da Concessionária,
sendo o mesmo levado para

a oficina da Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda em Várzea Grande – MT,
que após a constatação da gravidade do defeito,

realizou a substituição por outro
Hyundai HB20 1.0 Vision, novo ZERO Km, chassi 9BHCU41AANP321606, placa RRO0B96, cor prata brisk, ano/modelo 22/22, que foi entregue em 01/07/2022; sendo o financiamento do débito remanescente realizado pelo Banco Hyundai
.

Afirmou que no dia
06/07/2022
, portanto, apenas 05 (cinco) dias após o novo veículo sair da Concessionária, também apresentou barulhos e estalos no compartimento do motor
, da mesma forma que havia sido detectado no veículo anterior, sendo levado à oficina da Concessionária Saga onde ficou pelo período superior a 02 dias e o Agravante informado que realizaram reaperto do quadro, da bandeja, terminais e dos amortecedores da suspensão dianteira, dando o veículo como consertado
.

Asseverou que em 06/09/2022, depois de 02 (dois) meses do “reparo” realizado pela oficina da concessionária, o carro quebrou novamente durante sua utilização na sua atividade laboral quando o veículo desligou no momento em que transportava cliente.

Constata-se que quando do ajuizamento da demanda em sede de Agravo de Instrumento foi anteriormente deferida liminar em favor do Recorrido
até que ocorresse o conserto do mencionado veículo
.

Vale ressaltar que embora o veículo tenha sido adquirido zero quilometro fato é que vem apresentando sucessivos problemas e defeitos, causando obstáculos ao desempenho das atividades do Autor que, inclusive, se utiliza do mesmo na sua atividade laboral de Uber
.

Tanto assim, que pelo que se verifica, após conserto anteriormente realizado,
enquanto se aguarda a realização de prova pericial, ainda no curso da demanda
,
o referido veículo novamente apresenta defeitos,
situação que
ensejou o novo pedido de tutela de urgência e deferimento pelo Juízo de origem
, tendo a Agravante ingressado com Embargos de Declaração foram julgados improcedentes

Diante do contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante no sentido de que não há falar em novo defeito do veículo e que os problemas apresentados já foram solucionados, no entanto, não verifico a plausibilidade do direito alegado, uma vez que ao que se constata, novamente o veículo

teve que dar entrada na Concessionária já que novamente apresenta problemas à sua trafegabilidade.

Ademais, pelo que se constata reiteradamente, referido veículo tem retornado à Concessionária para reparos, conforme ocorre recentemente, motivando a decisão agravada já que o Agravado depende do veículo em suas atividades.

Evidente que referida situação impede o desempenho da atividade laborativa do Agravado, valendo ressaltar que, ademais, pelo menos a princípio, o que se verifica nesta análise recursal é que o produto não está apresentando o resultado que dele se espera, sendo admissível a concessão da medida para fornecimento de veículo reserva ao Recorrido.

Acerca da questão ressalto o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS PROBLEMAS

– PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1º, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias.- (N.U 1014618-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Diante dessas considerações, não se verifica a probabilidade do direito sustentado pela Agravante e, tampouco, a possibilidade de prejuízos,
valendo ressaltar que na realidade, o prejuízo no caso seria

inverso, visto que o Agravado consumidor vulnerável em face de empresa de grande porte, apesar de ter adquirido veículo zero quilometro para desempenhar suas atividades referido bem apresenta freqüentes defeitos impossibilitando o mesmo de laborar.

Dessa forma, pelo que se constata a decisão determinando que seja fornecido veículo reserva ao Agravado, pelo menos nesta análise recursal não merece alteração.

Portanto, em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
visto que não demonstrado, no caso, os requisitos do artigo 300 do CPC.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025